Tribunal: TJMT
Processo: 1025206-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025206-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), ROGER ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 158.178.378-70 (AGRAVANTE), ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA - CPF: 212.694.528-60 (AGRAVANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM - CPF: 688.732.041-04 (AGRAVADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), DENARCY LUIZ RUFFATTO BRONHOLLY - CPF: 081.658.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LAURA GALVAO COSTA BROGNOLI - CPF: 007.434.421-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALIXTO - CPF: 137.767.708-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1025206-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA e ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORADOS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ADEQUAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual razoável dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna e de sua família.

2. A existência de autorização expressa no instrumento de confissão de dívida para penhora de 30% dos vencimentos dos devedores reforça a legitimidade da constrição, em consonância com o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé contratual.

3. A existência de outros bens penhorados não impede a constrição sobre percentual dos vencimentos dos executados, especialmente quando o valor da dívida é expressivo e a diversificação das formas de constrição visa garantir a efetividade da execução.

4. A substituição da penhora de imóvel caracterizado como bem de família e de outro já gravado com penhora em processo diverso por bem imóvel rural livre de ônus mostra-se adequada e em conformidade com os incisos IV e V do art. 848 do CPC.

5. Não se configura excesso de penhora quando as constrições realizadas visam assegurar o pagamento integral do débito, considerando seu elevado valor e a necessidade de garantir a efetividade da execução.

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROGER ARRUDA DE ALMEIDA e ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1043756-33.2023.8.11.0041
, interposta por
LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM
, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais dos agravantes, substituiu a penhora de imóveis de matrículas nº 85.676 e 45.312 pelo imóvel rural de matrícula nº 12.315 e inseriu restrição de circulação sobre veículos penhorados (ID. 193448841 dos autos principais).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a ilegalidade da penhora sobre seus vencimentos, argumentando que a medida viola o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais. Defendem que a flexibilização dessa proteção legal só é admitida em situações excepcionais, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

Destacam que a execução já estava garantida por penhora de imóveis, tornando desnecessária e desproporcional a constrição salarial.

Alegam, ainda, que possuem rendimentos líquidos mensais de R$ 13.974,46 (Roger) e R$ 6.732,19 (Érica), com significativo comprometimento de seus orçamentos em despesas essenciais, como faculdade de medicina do filho (R$ 11.000,00), aluguel (R$ 1.200,00), energia elétrica (R$ 900,00), plano de saúde (R$ 2.500,00) e condomínio (R$ 2.200,00), razão pela qual a constrição determinada irá impactar na subsistência digna da família, tornando a medida desproporcional e ilegal.

Afirmam que desde março de 2024 apresentaram petição indicando bens imóveis suficientes para garantir a execução, com avaliação total de R$ 12.339.084,00, valor que supera em mais de 400% o montante executado e, contudo, o juízo não apreciou esse pedido de redução da penhora, limitando-se a deferir todas as medidas constritivas requeridas pelo credor
(substituição de imóvel penhorado, restrição de circulação de veículos, penhora de 30% sobre a remuneração dos fiadores),
em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF/88) e ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), sem sequer se referir à existência de excesso de penhora.

Por fim, os agravantes questionam ainda a validade da cláusula contratual que autorizava a penhora de 30% dos seus vencimentos, sustentando sua nulidade por contrariar norma de ordem pública. Argumentam que os valores mensalmente penhorados (R$ 8.874,28) são irrisórios diante do valor da execução (R$3.026.059,16 – valor atualizado – ID. 198236603 dos autos principais), não sendo suficientes sequer para adimplir os juros e correção monetária, o que perpetuaria a constrição por tempo indeterminado, transformando-os em "eternos devedores".

Sob tais argumentos, requerem o provimento integral do agravo para revogar a penhora sobre os vencimentos, determinar a apreciação do pedido de redução da penhora e reconhecer o excesso nas constrições determinadas pelo juízo de origem.

A liminar foi indeferida (ID nº 304162371).

A contraminuta foi apresentada no ID nº 309960366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante verifica-se dos autos, trata-se de
execução de título extrajudicial
interposta por
LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM
em face de
DENARCY LUIZ RUFFATTO BRONHOLLY, GIOVANNA LAURA GALVÃO COSTA, ROGER ARRUDA DE ALMEIDA e ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA,
visando o recebimento da quantia de R$ 2.265.155,24 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), oriunda de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A ação foi ajuizada em 17/11/2023 perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. No decorrer do processo, foram realizadas diversas medidas constritivas, incluindo penhora via SISBAJUD, que resultou no bloqueio parcial de R$ 410.559,86, dos quais R$ 262.058,31 foram posteriormente liberados em razão de embargos de terceiros, restando efetivamente pagos ao exequente apenas R$ 148.501,55.

Em 02/04/2024, o juízo deferiu a penhora via RENAJUD em desfavor dos executados, bem como a remoção dos veículos restringidos. Também foi deferida a penhora sobre imóveis de matrículas nº 85.676 e nº 45.312. Contudo, quando da tentativa de remoção dos veículos, o executado/agravado
Roger Arruda de Almeida
declarou que haviam sido alienados a terceiros.

Em 12/05/2025, o juízo proferiu decisão determinando: (i) a intimação dos executados ROGER e ERICA para informar o paradeiro dos veículos penhorados; (ii) a inserção de restrição de circulação dos veículos via sistema RENAJUD; (iii) a substituição da penhora dos imóveis de matrículas nº 85.676 e nº 45.312 pelo imóvel rural de matrícula nº 12.315, localizado na Comarca de Barra do Bugres/MT; e (iv) a penhora de 30% dos vencimentos mensais dos executados ROGER e ERICA.

A decisão fundamentou-se no fato de que o imóvel de matrícula nº 85.676 tratava-se de bem de família, por corresponder à residência dos executados, e o imóvel de matrícula nº 45.312 já se encontrava gravado com penhora em outro processo de execução. Quanto à penhora salarial, o juízo considerou a jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais em hipóteses excepcionais, bem como a autorização expressa dos executados no instrumento de confissão de dívida.

Os executados opuseram embargos de declaração contra essa decisão, alegando omissão quanto aos bens já gravados nos autos, contradição entre a penhora salarial e a suficiência dos bens indicados, e omissão quanto à situação de superendividamento e à impenhorabilidade legal dos salários. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem em 01/07/2025.

Inconformados, os executados agravam desta decisão.

Atualmente, o saldo devedor atualizado da execução perfaz o montante de R$ 3.026.059,16 (três milhões, vinte e seis mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme cálculo apresentado pelo exequente em 23/06/2025.

Pois bem.

Da penhora de 30% dos vencimentos dos agravantes

A questão central do presente recurso diz respeito à possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos dos agravantes, em face da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O referido dispositivo estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar constitui importante garantia legal que visa proteger a dignidade da pessoa humana, assegurando ao devedor e sua família os recursos necessários à sua subsistência. Trata-se de norma de ordem pública que reflete a preocupação do legislador em equilibrar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do executado.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu significativamente nos últimos anos para admitir a mitigação dessa regra em determinadas circunstâncias, permitindo a penhora de percentual razoável dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna e de sua família.

Essa evolução jurisprudencial culminou no julgamento do EREsp n. 1.874.222/SC pela Corte Especial do STJ, que firmou o entendimento de que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido pelo devedor, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de seus dependentes.

Conforme se extrai da ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada apenas a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares."

No caso em análise, verifica-se que os agravantes possuem renda mensal estável e significativa, sendo o agravante ROGER empregado da Caixa Econômica Federal e a agravante ERICA servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Conforme documentos juntados aos autos, o agravante possui remuneração líquida de R$ 13.974,46 e a agravante ERICA de R$ 6.732,19, totalizando uma renda familiar de R$ 20.706,65. Trata-se, portanto, de renda substancialmente superior à média nacional, o que permite inferir que a penhora de 30% desses valores não comprometerá o mínimo existencial da família.

Embora os agravantes aleguem que possuem despesas significativas, como faculdade de medicina do filho (R$ 11.000,00), aluguel (R$ 1.200,00), energia elétrica (R$ 900,00), plano de saúde (R$ 2.500,00) e condomínio (R$ 2.200,00), não demonstraram de forma inequívoca que a penhora de 30% de seus vencimentos comprometeria sua subsistência digna. Ao contrário, o fato de conseguirem arcar com despesas de elevado padrão, como faculdade de medicina particular e plano de saúde, indica que possuem condições financeiras confortáveis.

Ademais, é importante destacar que a penhora de 30% dos vencimentos não impede que os agravantes reorganizem seu orçamento familiar para adequar-se à nova realidade financeira, priorizando despesas essenciais em detrimento de gastos supérfluos ou reduzíveis. A proteção legal à impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência digna do devedor e sua família, não a manutenção de um determinado padrão de vida.

Outro ponto relevante a ser considerado é a existência de autorização expressa no instrumento de confissão de dívida (cláusula décima, §3º – ID nº 134658916 dos autos principais) para a penhora de 30% dos vencimentos mensais dos agravantes, nos seguintes termos:

"
Parágrafo Terceiro: Os FIADORES autorizam, nos termos do artigo 190 do CPC, a realização de arresto cautelar e de penhora de até 30% do salário/vencimento que estiver recebendo, seja por ocupação mantida na iniciativa privada ou mesmo pelo exercício de algum cargo ou função pública. Por força do presente acordo, o CONSTITUINTE abre mão da impenhorabilidade do salário prevista na legislação até o mencionado limite de 30% (trinta por cento)."

Tal autorização, livremente pactuada pelos agravantes, reforça a legitimidade da constrição determinada pelo juízo de origem, em consonância com o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé contratual.

Aliás, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 ampliou significativamente o espaço para negociação processual, permitindo às partes, nos termos do art. 190, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.

Assim, a autorização para penhora de percentual do salário, inserida em instrumento de confissão de dívida, constitui negócio jurídico processual válido, desde que não viole normas cogentes ou princípios fundamentais do processo.

No caso em tela, a autorização para penhora de 30% dos vencimentos não viola o núcleo essencial da garantia de impenhorabilidade salarial, uma vez que preserva 70% da remuneração para fazer frente às necessidades básicas dos agravantes e sua família.

Ressalte-se, ainda, que o valor da execução é expressivo (R$ 3.026.059,16), o que justifica a adoção de medidas constritivas diversificadas para garantir a satisfação do crédito. A magnitude da dívida, aliada à condição econômica dos agravantes, reforça a razoabilidade da penhora salarial como meio de viabilizar o adimplemento da obrigação.

Os agravantes argumentam que os valores mensalmente penhorados (R$ 8.874,28 no total) são irrisórios diante do valor da execução, não sendo suficientes sequer para adimplir os juros e correção monetária. Contudo, tal argumento não favorece sua pretensão, pois demonstra justamente a necessidade de diversificação das formas de constrição para garantir a efetividade da execução. Ademais, o fato de a penhora salarial não ser suficiente, por si só, para quitar integralmente a dívida não a torna ilegal ou desproporcional, especialmente quando conjugada com outras medidas constritivas.

Nesse contexto, a penhora de 30% dos vencimentos dos agravantes mostra-se razoável e proporcional, não configurando violação ao art. 833, IV, do CPC, especialmente considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema, a autorização contratual expressa e a condição econômica dos executados.

Da substituição da penhora de imóveis

Quanto à substituição da penhora dos imóveis de matrículas nº 85.676 e nº 45.312 pelo imóvel rural de matrícula nº 12.315, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, em consonância com os princípios que regem a execução e as normas processuais aplicáveis.

Vejamos (ID. 193448841 - Pág. 2 dos autos principais):

“No mais, o exequente requer a substituição da penhora dos imóveis referidos por outro bem imóvel rural, matrícula nº 12.315, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres-MT, de titularidade dos executados Roger e Erica (id. 190576833).

Justifica o pedido com base no fato de que o imóvel de matrícula nº 85.676 trata-se, presumivelmente, de bem de família, por corresponder à residência dos executados, nos termos da Lei nº 8.009/90. O imóvel de matrícula nº 45.312, por sua vez, já se encontra gravado com penhora em outro processo de execução, sendo objeto de expropriação em andamento (autos nº 1015483-10.2024.8.11.0041).

Sabe-se que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, sendo cabível quando a nova garantia for mais eficaz ou não comprometer o resultado útil da execução.

Dessa forma, inexistindo qualquer óbice, DEFIRO a substituição da penhora dos imóveis de matrículas nº 85.676 e nº 45.312 pelo imóvel rural de matrícula nº 12.315, localizado na Comarca de Barra do Bugres/MT, cuja titularidade recai sobre os executados Roger e Erica.”

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 848, as hipóteses em que é possível a substituição da penhora, dentre as quais se destacam:

"Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

[...]

IV - recair sobre bem de baixa liquidez;

V - houver redução ou perda de valor dos bens penhorados;

[...]"

No caso em análise, conforme consignado na decisão agravada, o imóvel de matrícula nº 85.676 trata-se, presumivelmente, de bem de família, por corresponder à residência dos executados (devedores principais), nos termos da Lei nº 8.009/90. A impenhorabilidade do bem de família constitui garantia legal que visa proteger a moradia familiar, assegurando ao devedor e sua família o direito fundamental à habitação.

Já o imóvel de matrícula nº 45.312 encontra-se gravado com penhora em outro processo de execução (autos nº 1015483-10.2024.8.11.0041), sendo objeto de expropriação em andamento. A existência de penhora anterior sobre o bem reduz significativamente sua eficácia como garantia na presente execução, uma vez que o produto de eventual alienação judicial será destinado prioritariamente à satisfação do crédito garantido pela primeira penhora.

Assim, a substituição desses imóveis pelo imóvel rural de matrícula nº 12.315, localizado na Comarca de Barra do Bugres/MT, de titularidade dos próprios agravantes (fiadores), mostra-se adequada e em conformidade com os incisos IV e V do art. 848 do CPC, pois visa substituir bens de baixa liquidez ou com redução de valor (em razão da impenhorabilidade ou da existência de penhora anterior) por bem livre e desembaraçado.

Ademais, a substituição atende ao interesse do credor, conforme previsto no art. 797 do CPC, que estabelece que "
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
". A escolha de bem livre de ônus e restrições aumenta as chances de satisfação do crédito exequendo, sem comprometer o resultado útil da execução.

Importante destacar que a substituição da penhora não configura, por si só, excesso de execução ou violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando visa substituir bens impenhoráveis ou já onerados por bens livres e desembaraçados. Ao contrário, a medida busca justamente garantir a efetividade da execução, sem impor ao devedor sacrifício desnecessário, como seria o caso da manutenção da penhora sobre bem de família.

Ressalte-se, ainda, que o imóvel substituto (matrícula nº 12.315) pertence aos próprios agravantes, não havendo, portanto, ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial. A substituição apenas direciona a constrição para bem que pode efetivamente garantir a execução, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual.

Do alegado excesso de penhora

Por fim, quanto à alegação de excesso de penhora, os agravantes sustentam que desde março de 2024 apresentaram petição indicando bens imóveis suficientes para garantir a execução, com avaliação total de R$ 12.339.084,00, valor que supera em mais de 400% o montante executado.

O excesso de penhora configura-se quando o valor dos bens penhorados supera significativamente o valor da dívida, sem justificativa razoável para tal desproporção. Contudo, a mera indicação de bens pelo executado não vincula o juízo ou o exequente, especialmente quando existem dúvidas quanto à suficiência, idoneidade ou liquidez dos bens indicados.

No caso em análise, conforme esclarecido pelo agravado em suas contrarrazões, os imóveis indicados pelos agravantes (matrículas nº 14.780 e 12.893) não estão registrados exclusivamente em nome dos executados, havendo coproprietários estranhos à presente demanda, o que acarreta redução no valor de mercado dos bens e, consequentemente, na eficácia da garantia da obrigação executada.

A existência de coproprietários não executados torna a constrição sobre esses imóveis significativamente mais complexa e menos eficaz, uma vez que a penhora recairia apenas sobre a fração ideal pertencente aos executados, e não sobre a totalidade do bem. Isso reduz consideravelmente o valor de mercado da parte penhorável e dificulta sua eventual alienação judicial, pois poucos arrematantes se interessam por adquirir apenas fração ideal de imóvel.

Além disso, o próprio laudo de avaliação dos referidos imóveis mostra-se comprometido, uma vez que a área avaliada não pertence integralmente aos executados, sendo notória a diferença de valor entre a alienação de um imóvel em sua totalidade e a venda de mero quinhão ideal. A avaliação apresentada pelos agravantes considera o valor total dos imóveis, e não apenas a fração ideal que lhes pertence, o que distorce significativamente o valor real da garantia oferecida.

Ressalte-se, ainda, que a alienação judicial de imóveis não garante liquidez imediata nem assegura a obtenção do valor estimado, tendo em vista o risco concreto de arrematação por preço vil. A experiência forense demonstra que imóveis alienados em hasta pública frequentemente alcançam valores muito inferiores à avaliação, especialmente quando se trata de frações ideais ou imóveis com baixa liquidez.

Nesse contexto, não se vislumbra excesso de penhora nas constrições determinadas pelo juízo de origem, que visam assegurar o pagamento integral do débito, considerando seu elevado valor (R$ 3.026.059,16) e a necessidade de garantir a efetividade da execução.

O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
, não pode ser invocado de forma absoluta a ponto de comprometer a efetividade da execução ou criar riscos desnecessários ao credor.

Como bem observa a doutrina, o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, não podendo servir de escudo para que o devedor se esquive do cumprimento de suas obrigações. A execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC), buscando-se a satisfação do crédito da forma mais eficiente possível, sem impor ao devedor sacrifício desnecessário.

No caso em tela, as medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem (penhora de imóvel rural, penhora de percentual dos vencimentos e restrição de circulação sobre veículos) mostram-se proporcionais ao valor da dívida e adequadas à situação patrimonial dos executados, não configurando excesso de penhora ou violação ao princípio da menor onerosidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025